Tribunal: STM
Processo: 7000244-16.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000244-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MENEZES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso ministerial, para
manter in totum a Decisão que rejeitou a Denúncia, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MENEZES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.CLANDESTINIDADE NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente
em área militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento
de que aquele local se trata de área militar, e mesmo assim, adentra
sem autorização.
Não se observou o elemento subjetivo necessário à prática do delito de
ingresso clandestino, eis que a exordial não logrou êxito em demonstrar
a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou que a
entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja passagem regular.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso ministerial, para manter in totum a Decisão que rejeitou a Denúncia.
Brasília, 23 de setembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o civil CARLOS ALBERTO
MENEZES, como incurso no art. 302 do CPM (crime de ingresso clandestino).

A Denúncia (evento 23/doc. 1) narra, em síntese, que:

"(...) Segundo consta no auto de prisão em flagrante, o civil Carlos Alberto Menezes,
doravante denunciado, no dia 10 de outubro de 2019, de forma dolosa, livre, consciente e
ignorando os avisos "ÁREA MILITAR" e "ENTRADA PROIBIDA", ingressou na área do 1º
Esquadrão de Cavalaria Leve, Organização Militar sediada em Valença - RJ.
Assim agindo, o denunciado Carlos Alberto Menezes, de forma dolosa, livre e consciente,
penetrou em lugar sujeito à administração militar, por local onde seja defeso e não existe
passagem regular, de forma que o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida e autuada, com a citação do denunciado, para responder a
presente ação penal militar, sendo este ao final julgado e condenado, na forma da Lei.
(...)".

Contudo, o Exmo. Magistrado de primeira instância entendeu que não restou presente a tipicidade material
no comportamento do recorrido, ante o mínimo potencial lesivo de sua conduta, bem como que não houve
dolo específico do agente em praticar o crime, rejeitando assim a Exordial Acusatória com fundamento no
art. 78, alínea "b", do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.

A Decisão ora questionada pelo MPM encontra-se essencialmente assentada nas seguintes razões proferidas
pelo Juízo de piso (evento 26), ipsis litteris:

"(...) o simples fato de alguém ter adentrado em área militar sem autorização - tipicidade
formal - não é suficiente para que esteja, em verdade, diante de um fato típico - ingresso
clandestino. 5. Além disso, a referida tipicidade conglobante pontilha que é preciso que a
conduta do agente seja antinormativa e que haja tipicidade material, ou seja, que ocorra
um critério material de seleção do bem a ser protegido. 5.1 Neste aspecto, verifica-se
ausente a tipicidade material, motivo pelo qual o fato é atípico, tendo em vista a natureza
da infração em comento, bem como a diminuta lesividade ou o mínimo potencial lesivo da
conduta praticada - ínfima. 6. Não é só. Ainda que superada a questão da tipicidade,
seguindo-se a visão analítica de crime, temos como um fato típico, ilícito (antijurídico) e
culpável. E incursionando na análise da culpabilidade - juízo de reprovação pessoal que se
faz sobre a conduta ilícita do agente -, observa-se que é questionável a exigibilidade de
conduta diversa, tendo em conta o alegado - ou as justificativas dadas - pelo Denunciado -
capturar seu animal. 7. Como se não bastasse, deve-se analisar o dolo na conduta do
agente, i. e., vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal
incriminador. 7.1 Isso porque, em nenhum momento teria ficado comprovado que o
Denunciado possuía o dolo de praticar a conduta criminosa prevista no ventilado tipo
penal. Muito menos de praticar qualquer tipo de dano ao patrimônio sob a tutela militar ou
à administração militar.
(...) Logo, não ficando comprovado sequer o dolo genérico pelo Agente, que estava, a
princípio, tentando recuperar o seu animal, veja-se, sem ter consciência de que estaria em
área militar, não há falar na ocorrência do crime de ingresso clandestino, considerando não
haver indícios positivos de que pretendia, repita-se, causar algum tipo de dano à
administração militar. 8. Por fim, nem se diga que a análise da tipicidade por ocasião da
decisão de recebimento da denúncia seria uma apreciação antecipada do mérito, já que
cabe ao juiz, neste momento, a análise dos requisitos do artigo 78 do CPPM, cabendo-lhe
rejeitar a exordial caso não descreva conduta delituosa. 9. Sendo assim, pelas razões
expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados -, REJEITO
integralmente a Denúncia, com esteio no artigo 78, alínea "b", do CPPM, c/c o
artigo 395, inciso III, do CPP, na forma do artigo 3º, alínea "a", do citado diploma
processual penal militar." (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
Irresignado, o MPM interpôs o presente recurso (evento 29).

Em suas razões, o Parquet Castrense manteve os termos da Peça Acusatória, salientando que, uma vez
descrita a conduta criminosa, a decisão, ora impugnada, somente deve analisar se restaram presentes os
requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPM. Asseverou, ainda, que o Juízo a quo não poderia adentrar no
mérito do pedido acusatório, perquirindo o dolo na conduta do denunciado, porquanto, esta análise deve ser
realizada durante o curso do processo. Ademais, estando a Denúncia regular e havendo suporte probatório
mínimo, esta deve ser recebida (evento 1, doc. 1).

Em Contrarrazões, a DPU aduziu a ausência de dolo específico na conduta do denunciado, bem como que
esta foi incapaz de causar lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que resulta
na atipicidade material da conduta, com base no princípio da intervenção mínima, postulando, ao final, pela
manutenção da decisão ora vergastada (evento 1, doc. 2).

Em juízo de retratação, a Magistrada Federal daquela Auditoria manteve o decisum recorrido pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 52).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de Primeira Instância, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do civil CARLOS ALBERTO MENEZES, por ter cometido, em tese, o crime de "ingresso
clandestino" em Organização Militar.

Contudo não assiste razão ao MPM.

Não obstante o ingresso clandestino seja classificado como crime de mera conduta e não exija um resultado
lesivo, deve-se levar em conta também a existência de elementos mínimos, em condições de sinalizar a
vontade do agente em querer praticar a conduta descrita no art. 302 do CPM, que prevê:

Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia (grifo nosso).

Adequando as elementares desse tipo penal ao que aconteceu in tela, é possível verificar que o civil não
adentrou em nenhum quartel, hangar, depósito ou qualquer outro estabelecimento de natureza restrita,
mas, de fato, entrou em "lugar sujeito à Administração" Castrense, por onde não deveria, mais
especificamente, por um descampado bastante extenso, com muita vegetação rasteira e morros, sem
nenhuma sede, instalação ou construção militar próximo do local de sua prisão, conforme demonstra as
fotos (evento 19, processo originário nº 7001320-79.2019.7.01.0001).

Como também se observou, por meio dessas fotografias, que existia uma passagem por onde o ora
denunciado entrou, o que sugere que esse paisano não tinha a intenção de "iludir a vigilância das
sentinelas ou dos vigias" , tanto é assim que foi visto pelos soldados. Ademais, se essa fosse a
pretensão do civil, certamente ele não teria se deslocado pela relva ou por meio de uma estrada de chão
batido, cercada de gramíneas, e sim, de forma sorrateira, à noite, por dentro da mata fechada.

Destarte, cumpre ressaltar que, para a Denúncia ser recebida, a Peça Inicial deve apresentar todos os
seguintes requisitos contidos no art. 77 do CPPM:

Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou
instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime; (Grifo nosso.).

Com as vênias de estilo, o Parquet Castrense não agiu com o costumeiro acerto nesse caso, uma vez que
parte dos requisitos - talvez os mais importantes - exigidos no referido dispositivo processual, claramente,
não foram preenchidos, notadamente as alíneas "d", "e" e "f" do referido dispositivo processual.

A letra "d" desse art. 77 do CPPM, por exemplo, dispõe que a Denúncia deverá conter o nome da "instituição
prejudicada ou atingida". Analisando a Peça Inicial, vê-se que não há como vislumbrar qual foi o prejuízo
sofrido pela instituição in tela, no caso o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, ou de que maneira esta Unidade
Militar foi atingida, com a simples entrada do paisano em seus domínios. Até porque, a alegação de que a
conduta do denunciado é perigosa para ele próprio, não é requisito para que a Exordial Acusatória seja
recebida.

Aliás, pelo que se verificou, não há na denúncia qualquer indício de que a presença do denunciado na área
de propriedade do Esquadrão tenha, em algum momento, se caracterizado numa ameaça para a referida OM
ou, ao menos, colocado em riscos a integridade do patrimônio ou das instalações daquele lugar.

Já a alínea "e" do artigo supra referido exige para o recebimento da Exordial, "a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias". Na Denúncia ora analisada, consta apenas que o civil ingressou na área
do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, e mais nada, o que é muito pouco para se atribuir a esse denunciado a
prática de crime, principalmente nas circunstâncias em que relata o Auto de Prisão em Flagrante in verbis:

" ao ser perguntado qual o motivo de sua invasão à área militar; Respondeu: Que
estava a captura do seu animal quando, próximo à mina d'água, ao tentar pegar o animal,
o mesmo fugiu para dentro da área do Esquadrão. Perguntado: Se tinha ciência que o
local em que estava adentrando era área militar: Respondeu: Não. Perguntado: Se
visualizou as placas onde alertam os riscos caso adentrasse a referida área; Respondeu:
Não. Vale ressalvar que não havia cercas e muito menos visualizou placas que informasse
uma área militar.".

Ainda no APF, consta o depoimento do Cabo FABIO CALAZANS DE AZEVEDO SILVA, o qual declarou ter sido
"alertado que havia um paisano na área do Esquadrão". Informou que lá chegando, "foi constatado um
senhor (de mais ou menos 55 anos de idade), com seu animal" próximo ao fim da pista de pouso da
Unidade, "onde o mesmo não ofereceu resistência à abordagem".

No mesmo sentido foi o testemunho do 3º Sgt FRANCISCO MARIA LOPES NETO o qual, na lavratura do
flagrante, declarou que "Chegando ao local, havia um senhor junto ao seu animal, que alegou estar a
captura de seu animal, e o mesmo foi levado ao corpo da guarda".

Assim também se manifestou o Sd GEOVANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA, o qual, na ocasião, declarou que:

" por volta das 7:20 foi acionado para conduzir viatura de dia, (...) a respeito de uma
possível invasão na área do Esquadrão. Perguntado: Se o cidadão ofereceu alguma
resistência á condução ao interior do aquartelamento; Respondeu: Não. Perguntado:
Se o infrator tentou se evadir no momento em que notou a presença da viatura;
Respondeu: Não.".

Após observar esse trecho do APF, bem como as declarações dos militares acima, envolvidos na prisão do
civil, fica mais evidente ainda que a Denúncia não fez a exposição circunstancial, minimamente aceitável, do
fato criminoso praticado pelo denunciado, como determina o art. 77 do CPPM.

Ao contrário, apenas consta da Exordial Acusatória que o civil, de "forma dolosa, livre, consciente e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
ignorando os avisos 'ÁREA MILITAR' e 'ENTRADA PROIBIDA', ingressou na área do 1º Esquadrão de Cavalaria
Leve", por meio de local não permitido e sem passagem regular. Por essa razão, o MPM pede que a
Denúncia seja recebida.

Aliás, nem a alegação de que o civil adentrou a área do Esquadrão por local que "não existe passagem
regular" retrata com exatidão o contexto em que se deu a abordagem do paisano, com toda vênia ao
combativo representante do Órgão Ministerial.

Pode até ser que o lugar onde os fatos ocorreram não esteja aberto ao público. Todavia, segundo as
fotografias anexadas ao feito (evento 19, do processo originário), é possível verificar também que existe um
caminho estreito nas imediações do local onde o civil foi abordado, bem como uma passagem desobstruída,
próximo a mina d'água (foto 3), com avisos de "não entre, área militar", bastante ilegíveis, em virtude da cor
utilizada nas placas (fotos 3 e 4).

Embora realmente conste dos autos que existam placas proibindo a entrada de pessoas naquela área, isso,
por si só, a meu juízo, não é suficiente para imputar a prática de crime a ninguém, com toda vênia, pois
pode ser que alguém adentre aquele espaço por engano.

E se isso acontecer, até por uma questão de economia processual, não se justifica, a meu sentir, acionar a
Máquina Administrativa para ter que instaurar a ação penal, instruir todo o processo e, ao final, concluir que,
de fato, não houve o crime, sendo que é plenamente possível de chegar a essa mesma conclusão ainda na
fase pré-processual.

Assim, percebe-se, facilmente, que um animal poderia, de fato, adentrar naquele local e correr por um
grande espaço territorial restrito, além de não ser razoável exigir do denunciado, trabalhador rural de 55
anos, que se atentasse para os referidos avisos em placas, que não eram suficientemente claros, ainda mais
para um senhor nessa idade, em momento de apreensão.

Além do mais, nesses tipos de abordagem em locais afastados, sem nenhuma instalação militar por perto,
conforme se constata nas fotos (ev. 19, do proc. orig.), talvez o procedimento mais adequado - após a
abordagem, busca pessoal no suspeito e verificação dos documentos - fosse simplesmente, determinar que
ele se retirasse do local que está sob a proteção militar.

Situação bem diferente seria, caso encontrasse esse civil em atitudes suspeitas nas proximidades de
máquinas, equipamentos ou instalações militares, ou ainda nas imediações de paióis de materiais bélicos,
armamentos e munições, como, por exemplo, ocorreu no caso do ReSE nº 7000063-49.2019.7.00.0000, de
minha Relatoria, cuja ementa foi relatada tanto nas razões do Recurso Ministerial, quanto no Parecer da
PGJM.

Para se ter uma ideia, no caso desse RESE nº 7000063-49.2019.7.00.0000, o denunciado foi encontrado à
noite, saindo da mata, por trás do limite dos paióis e preso em flagrante delito, por ter invadido área da
Fábrica de munições Almirante Jurandyr Costa Muller de Campos, local sob Administração Militar. A situação
desse denunciado se complicou de vez quando, ao ser perguntado o que estava fazendo ali naquela
escuridão, relatou que teria "ido ao monte para orar e, quando terminou, viu que já estava muito escuro e
decidiu voltar para casa, sendo que na escuridão acabou se perdendo e decidiu entrar em território militar
na esperança de achar o caminho de volta".

Importante lembrar que o ingresso do denunciado em território militar, no caso desse RESE nº 7000063-
49.2019.7.00.0000, ocorreu em área sensível - uma Fábrica de Munições - o que já ensejava o recebimento
da Inicial Acusatória para um melhor aprofundamento do fato.

Como se percebe, ao compararmos as circunstâncias em que um e outro denunciado foi encontrado em área
militar, não precisa fazer muito esforço para ver que no caso do RESE nº 7000063-49.2019.7.00.0000, a
situação era grave porque realmente existiam fortes indícios de que o paisano não havia se perdido no
matagal e poderia ter chegado atrás dos paióis militares, não porque estava perdido, mas por outros
motivos, como as munições que estavam ali estocadas.

No entanto, essa periculosidade encontrada naquele RESE não pode ser detectada no caso concreto ora
analisado, onde o civil, já com certa idade, foi encontrado durante o dia, no meio do mato junto com seu cão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
e sua bicicleta, desarmado, sem portar qualquer ferramenta ou material pontiagudo, sem estar em atitudes
suspeitas, sem tentar se evadir ao ver a viatura, e, após ser abordado, contou uma história razoável e
bastante factível, qual seja buscava seu cachorro que havia entrado dentro do vasto território sob a
administração militar.

E mesmo depois de ter sido preso, não reagiu a prisão, não resistiu a sua condução, não xingou e nem
destratou nenhum dos militares responsáveis pela sua custódia, sendo pacificamente levado, com seu
animal, para o corpo da guarda da OM, o que nos leva, inevitavelmente, a questionar onde estariam os
indícios de que houve o crime ou o lastro probatório mínimo para se deflagrar a ação penal em um cenário
dessa natureza contra o referido civil.

Por derradeiro, os documentos inseridos nos autos também demonstram, claramente, que a Denúncia não
conseguiu comprovar, ainda que por meio de indícios, quais foram " as razões de convicção ou
presunção da delinquência", em relação a esse denunciado, preso em flagrante no território pertencente
ao Exército Brasileiro, não preenchendo a Peça Inicial também a alínea "f" do art. 77 do CPPM.

Sobre essa matéria, esta Corte já se pronunciou no sentido de ser rejeitada a Denúncia que não descreve os
pormenores do fato ilícito, in verbis:

"(...) A formulação da denúncia criminal submete-se a exigências legais
insuperáveis, tais como a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias
e, quando se referir a crime militar, também as razões de convicção ou presunção da
delinquência. Mas não é só. É imprescindível que haja elementos probatórios
mínimos para se iniciar a ação penal, ou seja, se há justa causa para tanto. Ao
inverso, não pode ser validamente exercido o poder de denunciar ou restará a iniciativa
denunciatória carente de aceitabilidade judicial. Na espécie, a peça pórtico narrou
apenas que o denunciado, livre e conscientemente, ingressou numa unidade
militar de forma clandestina, sem, tampouco, dizer, de forma clara e precisa,
como se deu a conduta, ou seja, não descreveu o acesso sorrateiro, burlando a
vigilância, para configurar a presunção da delinquência. Pelo contrário, relata
que o agente, civil, foi visto andando pelo quartel. Ademais, não trouxe um suporte
probatório mínimo que pudesse lastrear a acusação penal. Só assim se apresentaria a
necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Como a inicial limitou-se apenas
a narrar que o agente incursionou no tipo penal, sem descrever todos os pormenores do
fato ilícito, torna-se plausível a rejeição da denúncia. (...). Rejeição do recurso ministerial.
Unanimidade." ( Recurso em Sentido Estrito nº 246-12.2015.7.12.0012, Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, DJe, de 20/5/2016). (Grifos nossos)

Ora, se é verdade que o Magistrado de piso se excedeu ao analisar o mérito da causa, também é verdade
que a Peça Inicial "não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a acusação penal",
faltando-lhe justa causa para dar início ao processo, por não descrever, principalmente, o "fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias", ensejando, assim, a rejeição da Exordial Acusatória.

Ademais, na Decisão que rejeitou a Denúncia, é possível perceber que o Juiz Federal da JM analisou, ainda
que de forma indireta, a falta de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM, ao
mencionar, por exemplo, que "a exigência da conduta praticada", deve "possuir o fim de dano a algum bem
da administração militar", sob pena de contrariar a alínea "f" daquele artigo. Como já explanado alhures, a
Peça Inicial não conseguiu trazer elementos, minimamente aceitáveis, em condições de demonstrar "as
razões de convicção ou presunção da delinquência" do denunciado, exigidos naquele artigo. Ou seja, onde
não há delinquência, não existe dano.

Da mesma forma, quando o Magistrado de origem ressalta que "o simples fato de alguém ter adentrado em
área militar sem autorização" não é suficiente para que esteja diante de um fato típico - ingresso clandestino
- ele, na verdade, também está se referindo, ainda que indiretamente, à falta de "exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias", exigidos na alínea "e" do mesmo art. 77 do CPPM.

Nessa toada, o Magistrado igualmente analisou a alínea "d" do mesmo art. 77 do CPPM, ao afirmar que:

"(...) em nenhum momento teria ficado comprovado que o Denunciado possuía o dolo de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
praticar a conduta criminosa prevista no ventilado tipo penal. Muito menos de praticar
qualquer tipo de dano ao patrimônio sob a tutela militar ou à administração
militar. (...) tentando recuperar o seu animal, veja-se, sem ter consciência de que
estaria em área militar, não há falar na ocorrência do crime de ingresso clandestino,
considerando não haver indícios positivos de que pretendia, repita-se, causar algum
tipo de dano à administração militar." (Grifo nosso.).

Enfim, certo é que a Denúncia se limitou a afirmar que o denunciado invadiu a área do 1º Esquadrão de
Cavalaria Leve sem, contudo, descrever o essencial, que são as provas - mínimas - de que ele estava
naquele lugar com o intuito direcionado para praticar crime, provocar dano ou causar prejuízo à
Administração Militar. Assim também, ao se fazer uma rápida leitura na Peça Inicial, é perceptível que não
há nada descrevendo o suposto agir criminoso do denunciado, bem como nenhum indício, sequer, de que
ele entrou clandestinamente ou de forma astuciosa para burlar a vigilância da Unidade Militar, conforme
exige o crime disposto no art. 302 do CPM.

Ademais, é de sabença geral que o acusado se defende dos fatos narrados na Denúncia, de sorte que a
descrição da conduta a ele imputada na Peça Inicial é fundamental e se faz necessária para que lhe sejam
viabilizados o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, pelo visto, isso não ocorreu no caso dos autos, o
que significa dizer que, sem a descrição desses elementos mínimos, não há que se falar em deflagração de
ação penal.

Por fim, é imprescindível que o Libelo Acusatório demonstre o ingresso consciente do agente ou mostre
indícios de que ele tinha ciência da proibição de estar naquele local, tudo isso acompanhado de um lastro
probatório razoável, aceitável, apto a revelar a justa causa para a deflagração da ação penal.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes desta Corte, sobre a configuração do delito de ingresso
clandestino:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. CLANDESTINIDADE NÃO
DESCRITA. UNÂNIME. Não se vislumbra o elemento subjetivo necessário à prática
do delito de ingresso clandestino quando a denúncia carece de descrição acerca
da intenção do acusado em iludir a vigilância da sentinela, e sobre ter a entrada
no estabelecimento militar ocorrido por local defeso ou onde não haja passagem
regular. Recurso não provido. Decisão unânime." ( Recurso em Sentido Estrito nº
7000067-57.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação:
20/6/2018); (Grifo nosso.)
....................................................................................................................

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 302 DO CPM.
INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL . O
crime de ingresso clandestino perfaz-se com a entrada do agente em área militar
dolosamente, quando ele tem conhecimento de que se trata de área militar e o
faz sem estar autorizado. No caso, o Denunciado foi submetido a exame de corpo delito,
que constatou estar sob os efeitos de drogas, desorientado no tempo e no espaço, confuso,
com descarrilhamento de ideias e com juízo de realidade prejudicado. Não havia, no
momento do ingresso clandestino, como o Recorrido perceber que se tratava de área
militar, dadas as condições em que se encontrava. A jurisprudência desta Corte é
uníssona em reconhecer a necessidade do dolo específico para a configuração do
crime previsto no art. 302 do CPM. A ausência de ato intencional no sentido de
ingressar clandestinamente em área militar, torna atípica a conduta. Recurso a
que se nega provimento. Unânime." ( Recurso em Sentido Estrito nº 0000185-
10.2015.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 1º/8/2016, Data de Publicação: 10/8/2016). (Grifos
nossos.)

Assim, por todo o exposto, não vislumbro um suporte probatório mínimo apto a lastrear a instauração da
Ação Penal em desfavor do denunciado, ante a visível ausência de justa causa, bem como a fragilidade das

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167db33c5
circunstâncias narradas na Inicial para ensejar a suposta materialidade delitiva.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a Denúncia, com fulcro no art. 78, alínea "b", do CPPM, deve ser
mantida, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do mesmo Códex, e por faltar elementos
suficientes para atribuir ao civil CARLOS ALBERTO MENEZES a prática do crime de ingresso clandestino,
previsto no art. 302 do CPM.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Ministerial para manter in totum a Decisão que
rejeitou a Denúncia.